Tribunal: STF
Processo: HC 153757
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    3. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias, porque calcada nas particularidades do apenado, que, além de multirreincidente e com vasta pena a cumprir, encontrava-se, ao tempo de seu pleito, com nova ação penal em curso em seu desfavor, em situação processual, pois, ainda indefinida, a revelar, assim, o não atendimento do requisito subjetivo.



    4. Agravo regimental não provido.